Tribunal: TJSP
Processo: 1502955-76.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA E CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA E CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito de corrupção ativa pelo réu Weslley, inviável a solução absolutória - Condenação mantida Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.